Tribunal: TJBA
Processo: 0504977-56.2016.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0504977-56.2016.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: EMA CONSTRUTORA LTDA - EPP e outros (3)

Advogado(s)
:
SADIA CONSUELO CANDIDO PITANGA DE MELO, FREDERICO MATOS DE OLIVEIRA, PRISCILA DAYANE PITANGA DE MELO, MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA

APELADO: MUNICIPIO DE ITABUNA e outros (3)

Advogado(s)
:
SADIA CONSUELO CANDIDO PITANGA DE MELO, MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA, FREDERICO MATOS DE OLIVEIRA, PRISCILA DAYANE PITANGA DE MELO

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATOS DE OBRAS PÚBLICAS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE PROVA DE LESÃO À HONRA OBJETIVA. DESPROVIMENTO DE AMBOS OS RECURSOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações simultâneas interpostas pela EMA Construtora Ltda - EPP (ID 21208585) e pelo Município de Itabuna (ID 21208589) contra sentença de parcial procedência (ID 21208576) que condenou o ente público ao pagamento de R$ 10.732,04 por serviços de engenharia comprovados, indeferindo o restante da cobrança (obras do "Camelódromo" e em bairros diversos) e o pleito de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) saber se devem ser acolhidas as preliminares de ausência de capacidade processual, vício de representação e inépcia da inicial; (ii) saber se houve cerceamento de defesa ou julgamento citra petita; (iii) saber qual prazo prescricional se aplica à pretensão formulada contra o Município; (iv) saber se há prova suficiente da prestação dos serviços e da ausência de pagamento para ampliar ou afastar a condenação; e (v) saber se o inadimplemento alegado gera dano moral indenizável à pessoa jurídica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A gratuidade de justiça concedida à pessoa jurídica deve ser mantida, diante da demonstração de impossibilidade de arcar com os encargos processuais, conforme a Súmula 481 do STJ.

4. A indicação da Prefeitura Municipal no polo passivo não autoriza a extinção do processo quando o Município foi efetivamente integrado à lide, apresentou defesa por meio de sua Procuradoria Jurídica e exerceu plenamente o contraditório e a ampla defesa. Eventual equívoco na denominação da parte constitui vício formal sanável, sem prejuízo processual.

5. O alegado vício de representação processual foi sanado com a juntada posterior de instrumentos de mandato e regular habilitação dos patronos, nos termos do art. 76 do CPC.

6. Não há inépcia da inicial quando a parte autora indica o valor pretendido, descreve as obras que compõem a cobrança e apresenta elementos suficientes para permitir o exercício da defesa, sendo eventual apuração minuciosa de valores matéria própria da fase de liquidação.

7. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado do mérito quando a controvérsia pode ser resolvida com base na prova documental. Em cobrança contra a Administração Pública por serviços de engenharia, a contratação, a execução, a medição e a ausência de pagamento devem ser demonstradas por documentos idôneos, sendo dispensável prova oral genérica.

8. A sentença não é citra petita, pois apreciou os pedidos de cobrança e de dano moral, ainda que tenha concluído de forma desfavorável à parte autora quanto à maior parte da pretensão.

9. As pretensões formuladas contra a Fazenda Pública Municipal submetem-se ao prazo prescricional quinquenal previsto no art. 1º do Decreto nº 20.910/1932, norma especial que prevalece sobre os prazos gerais do Código Civil, conforme entendimento firmado pelo STJ no Tema 553.

10. A condenação ao pagamento de R$ 10.732,04 deve ser mantida, pois há prova documental da prestação dos serviços de recuperação da estrutura metálica e cobertura da feira livre, vinculados à Nota Fiscal nº 0061-E, sem comprovação de quitação pelo Município.

11. Quanto às demais obras alegadas, a parte autora não apresentou prova suficiente da contratação administrativa, da ordem de serviço, da medição, da execução efetiva e da ausência de pagamento. Fotografias e planilhas produzidas unilateralmente não bastam para comprovar o fato constitutivo do direito, nos termos do art. 373, I, do CPC.

12. O dano moral da pessoa jurídica não decorre automaticamente de inadimplemento contratual. É necessária prova concreta de ofensa à honra objetiva, à imagem, à reputação ou à credibilidade empresarial, o que não foi demonstrado no caso.

13. Os consectários legais incidentes sobre a condenação imposta à Fazenda Pública devem observar os Temas 810 do STF e 905 do STJ, com adequação de ofício às alterações constitucionais posteriores, especialmente às Emendas Constitucionais nº 113/2021 e nº 136/2025.

IV. DISPOSITIVO E TESE

14.

Recursos conhecidos e desprovidos. Sentença mantida quanto à parcial procedência da cobrança e à improcedência do pedido indenizatório, com adequação de ofício dos índices de correção monetária e juros. Honorários advocatícios majorados em grau recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, mantida a suspensão da exigibilidade em relação à parte autora beneficiária da gratuidade de justiça.

15.

Tese de julgamento: “1. A indicação equivocada da Prefeitura Municipal no polo passivo não impõe a extinção do processo quando o Município comparece aos autos, apresenta defesa e não demonstra prejuízo. 2. O vício de representação processual é sanável, nos termos do art. 76 do CPC. 3. Em ação de cobrança contra a Fazenda Pública, a contratação, a execução do serviço e a ausência de pagamento devem ser comprovadas por documentos idôneos. 4. O mero inadimplemento contratual não gera dano moral à pessoa jurídica sem prova de abalo à honra objetiva.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 4º, 6º, 76, 188, 277, 355, I, 370, parágrafo único, 373, I e II, 485, IV, 85, § 11, e 98, § 3º; Decreto nº 20.910/1932, arts. 1º e 4º; EC nº 113/2021; EC nº 136/2025.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmulas 227 e 481; STJ, Tema 553, REsp nº 1.251.993/PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 12.12.2012; STF, Tema 810; STJ, Tema 905; STJ, AgRg no AREsp nº 284.327/RJ, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 12.03.2013; STJ, AgInt no AREsp nº 1.604.351/MG, Segunda Turma, j. 14.06.2022.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de
Apelações Simultâneas nº 0504977-56.2016.8.05.0113
, no qual figuram como partes as acima elencadas.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da
Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO A AMBOS OS RECURSOS DE APELAÇÃO,
e assim o fazem pelas seguintes razões.

Salvador/BA, 11 de maio de 2026.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ SUBSTITUTO DO 2º GRAU

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 26

RELATOR

VII